Tribunal: STF
Processo: ARE 1536641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660, 810 E 1.170. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO 
OU AÇÃO NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO 
DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE 
PARA A COBRANÇA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
DE MORA. DECISÃO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO 
AOS LIMITES DO PEDIDO. TEMAS 810 DO STF E 
905 DO STJ. EC 113/21. TAXA SELIC. ANATOCISMO. 
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO 
DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROCURADOR QUE NÃO ATUOU NAQUELA FASE. 



    -TRATANDO-SE DE DECISÃO ULTRA PETITA, 
IMPÕE-SE A ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. 



    -A DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Nº 870.947 – SERGIPE, IDENTIFICADO COMO TEMA 810, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 
Nº 11.960/09, COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.



    -TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESPECIFICAMENTE ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APLICANDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/2006, DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO TEMA 905 DO STJ, RESP 1.492.221/PR, RESP 1.495.144/RS E RESP 1.495.146/MG.



    -CASO CONCRETO EM QUE O INPC DEVE INCIDIR NO PERÍODO POSTERIOR A 25/03/2015. 



    -NO QUE CONCERNE AOS JUROS DE MORA, NÃO FORAM ATINGIDOS PELO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE, QUE SE RESTRINGIU AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ASSIM, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, PREVALECEM CONFORME DISPOSTO NA LEI 11.960/2009.



    -NÃO HÁ COMO APRECIAR O PEDIDO RELATIVO AO ANATOCISMO QUE AINDA PENDE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO.



    -NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021, NAS DISCUSSÕES E NAS CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA E PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA, INCLUSIVE DO PRECATÓRIO, HAVERÁ A INCIDÊNCIA, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, DO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), ACUMULADO MENSALMENTE. 



    -OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO, PERTENCEM AO ADVOGADO QUE NELA ATUOU. 



    -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO” (fl. 10, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirmou que “os juros de 6% a.a. a contar da citação, foram determinados pela sentença e acórdão do TJRS na antecedente da ação de conhecimento (processo nº 01196444192 ou 001/1.05.0637212-3 ou 6372121-13.2005.8.21.0001 e AC nº 597039619), de sorte que não há que se falar em correção pelo IPCA-E, como pretende a Autarquia Estadual, visto que a decisão incidental transitada em julgada se sobrepõe a balizadora decisão do Tema 810 do STF. O mesmo se aplica em relação aos juros de mora, esclarecendo que tanto a sentença como o acórdão proferidos na ação de conhecimento, remontam a período anterior ao da vigência da Lei nº 11.960/2009, de que trata o Tema 810” (fl. 12, e-doc. 65).



    Assinalou que “a referida ação de conhecimento transitou em julgado na data de 22/01/1999. Vigora no ordenamento tributário brasileiro o princípio tempus regit actum como forma de garantir a segurança e certeza jurídica e a ordem social. A impossibilidade de retroatividade encontra respaldo na própria Constituição Federal, em seu art. 5º XXXV” (fl. 12, e-doc. 65).



    Sustentou ser indubitável que “o débito em questão deve ser corrigido pelo índice IGP-M, bem como devem ser fixados juros moratórios de 6% a.a. (0,5% / mês), a contar da data de citação da ação de conhecimento, até o efetivo pagamento pela Autarquia estadual, através de precatório requisitório a ser expedido judicialmente, sob pena de ferimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada de que dispõe o artigo 5º (cláusula pétrea), inciso XXXVI da Constituição Federal vigente” (fl. 15, e-doc. 65).



    Quanto à legitimidade ativa para a cobrança de honorários advocatícios asseverou que “resta assegurado ao advogado sucedido na representação processual deste cliente, executar os honorários de sucumbência, inclusive aqueles fixados na ação de conhecimento. Na espécie, o advogado sucedido detém o procuratório judicial de Márcia Rodrigues desde 15/07/2009, portanto, há mais de 13 (treze) anos, nomeado que fora para representá-la na Execução de Sentença nº 1.05.0294436-0 (antigo 101358241/CNJ 2944361-11.2005.8.21.0001), posteriormente substituída pelo Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 5012372-19.2009.8.21.0001 – (anterior 001/1.09.0213558-2 / CNJ 2135581-76.2009.8.21.0001), conforme comprova 
o petitório e procuração de fls. 84 e 85 do procjudic2 e fls. 47 e 48 do 
procjudic8, ambas do evento 3, do referido processo do eproc nº 5012372- 19.2009.8.21.0001” (fl. 17, e-doc. 65).



    Pediu “(...) c.1) que o débito em questão, seja corrigido pelo índice IGP-M, bem como incidentes juros moratórios de 6% a.a. (0,5% / mês), a contar da data de citação da ação de conhecimento, até o efetivo pagamento pela Autarquia estadual através de precatório requisitório, sob pena de ferimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada de que dispõe o artigo 5º (cláusula pétrea), inciso XXXVI da Constituição Federal vigente; c.2.) a legitimidade ativa do signatário e procurador da exequente, advogado Marcelo Pinto Ribeiro, com inscrição na OAB/RS sob nº 23.764, em relação aos honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento nº 01196444192 ou 001/1.05.0637212-3 ou 6372121-13.2005.8.21.0001 e na Apelação Cível 
nº 597039619” (fl. 19, e-doc. 65).



    3. Em 10.10.2022, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 88).



    4. Em 8.2.2024, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem proferiu decisão mista de negativa de seguimento e inadmissibilidade do recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    “3. Matéria infraconstitucional. Sede imprópria



    A alegação de ofensa aos artigos 22, 23 e 24 da Lei 
nº 8.906/1994 e 85, § 14º, do Código de Processo Civil foi deduzida em sede imprópria, porquanto se cuida de matéria que deve ser veiculada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização do direito infraconstitucional.



    (...)



    4. Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal, no RE 1.317.982 (TEMA 1.170), em sede de repercussão geral, assentou que ‘é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’, em acórdão assim ementado:



    (...)



    No caso, o Órgão Julgador decidiu que, ‘No que concerne aos juros de mora, não foram atingidos pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, que se restringiu ao índice de correção monetária. Assim, a partir de sua vigência, prevalecem conforme disposto na Lei 11.960/2009’, o que está de acordo com o aludido paradigma. 



    5. Tema 810 do Supremo Tribunal Federal



    Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (TEMA 810), em sede de repercussão geral, assentou que ‘I - O art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica 
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas 
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta 
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifou-se), em acórdão assim ementado:



    (...)



    In casu, a Câmara Julgadora entendeu que é de ser ‘reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, não pode ser aplicado este índice. Deve ser respeitada a tese firmada de que a inconstitucionalidade da remuneração oficial da caderneta de poupança tem por fundamento o fato de que a TR não reflete os índices inflacionários’, o que está em conformidade com a tese firmada. 



    6. Tema 660 do Supremo Tribunal Federal 



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral relativamente às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371/MT (TEMA 660), em acórdão com a seguinte ementa:



    (...)



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660), RE 870.947/SE (TEMA 810) e RE 1.317.982 (TEMA 1.170), e (II) NÃO ADMITO o recurso quanto à questão remanescente” (fls. 2-4, 
e-doc. 122).



    5. Contra essa decisão, a agravante interpõe agravo, pelo qual reitera as razões do recurso extraordinário, pedindo:



    “(...) seja provido o presente agravo de instrumento para dar seguimento ao Recurso Extraordinário, e seja dado provimento a este último diretamente para, acolhendo a preliminar suscitada, acolhendo a preliminar suscitada, face à violação ao artigo 5º, incisos XXXV 
e LV da Constituição Federal, anular-se o v. acórdão recorrido, retornando ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para nova decisão. Sucessivamente, caso não anulado o referido acórdão, na eventualidade de Vossas Excelências entenderem desde logo pela possibilidade de julgar-se a demanda sem que isto represente supressão de instância, seja então provido o presente Recurso Extraordinário, para o efeito de reconhecer: 1. que o débito em questão, seja corrigido pelo índice IGP-M, bem como incidentes juros moratórios de 6% a.a. (0,5% / mês), a contar da data de citação da ação de conhecimento, até o efetivo pagamento pela Autarquia estadual através de precatório requisitório, sob pena de ferimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada de que dispõe o artigo 5º (cláusula pétrea), inciso XXXVI da Constituição Federal vigente; 2. a legitimidade ativa do signatário e procurador da exequente, advogado Marcelo Pinto Ribeiro, com inscrição na OAB/RS sob nº 23.764, em relação aos honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento nº 01196444192 ou 001/1.05.0637212-3 ou 6372121-13.2005.8.21.0001 e na Apelação Cível nº 597039619” (fl. 21, e-doc. 129).



    6. Em 16.2.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem, tendo em vista a ausência de previsão de recurso para este Supremo Tribunal contra decisão que aplica precedentes da repercussão geral 
(e-doc. 189). 



    7. Em 24.3.2025, determinou-se novo envio dos autos para o Supremo Tribunal Federal, pelo fundamento de que “o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado no âmbito deste Tribunal de Justiça não se fundamentou, exclusivamente, na sistemática da repercussão geral” e que se vislumbra “não tratarem os Temas 660, 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, nos quais se fundamentou a negativa de seguimento do recurso extraordinário, da questão, veiculada no apelo extremo, concernente à ‘LEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DA VERBA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO’” (fl. 1, 
e-doc. 196).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado por estar o acórdão recorrido em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 660, 810 e 1.170 da repercussão geral, conforme decisão acima transcrita.



     



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral na origem (e-doc. 20) e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente aos índices de correção monetária e juros aplicáveis ao débito executado.



    10. Quanto à matéria remanescente, consistente na legitimidade ativa do advogado para executar a verba correspondente aos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, o Tribunal de origem assentou:



    “Esclareço que o crédito referente aos honorários advocatícios depende da efetiva prestação do serviço profissional. 



    Quanto ao tema, a Lei nº 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assim dispõe em seu artigo 22, caput:



    ‘A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.’ 



    Desta forma, o titular do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na fase de conhecimento, pertence ao advogado que nela atuou.



    No caso, não há controvérsia quanto à nomeação do novo procurador, Marcelo Pinto Ribeiro, apenas em 15 de julho de 2009, quando da propositura da execução de sentença (fls. 393-394). 



    Diante disso, é de ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade do atual procurador para cobrança da verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento” (fl. 8, e-doc. 38).



    Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a legitimidade ativa do atual procurador da agravante, seriam necessárias a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional, especificamente a Lei n. 8.906/1994, procedimento inviável em recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.405.140-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1438599-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora